Tribunal: TCU
Processo: 038.122/2019-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-08-31
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 12320/2021-TCU-Segunda Câmara Considerando que o presente processo trata de monitoramento da determinação proferida pelo item 1.7.1 do Acórdão 3453/2019-TCU-Segunda Câmara , no bojo do TC Processo 006.285/2019-8 , cuidando ali de representação formulada pelo Município de Barreirinhas - MA sobre os indícios de irregularidade na execução do Contrato de Repasse 201523-69, de 2006, celebrado entre a Caixa Econômica Federal - Caixa, como mandatária da União, e o aludido munícipio com o objetivo de promover o " apoio a gestão participativa, educação do campo e artesanato "; Considerando que o aludido item 1.7.1 do Acórdão 3453/2019-TCU-Segunda Câmara foi prolatado, em síntese, nos seguintes termos: " (...) 1.7.1. à Caixa Econômica que, no prazo de 30 (trinta) dias, informe o TCU sobre o andamento da tomada de contas especial (TCE) instaurada em face do Contrato de Repasse 201523-69, devendo apresentar o resultado dessa TCE ao TCU no prazo máximo de 150 (cento e cinquenta) dias contados da ciência desta deliberação; " Considerando que, no bojo do aludido TC Processo 006.285/2019-8 , foi também proferido o Acórdão 4771/2020-TCU-Segunda Câmara no sentido de determinar que a Caixa envie a cópia de todo o processo da tomada de contas especial (TCE) instaurada em face do aludido Contrato de Repasse 201523-69 com a manifestação conclusiva sobre a origem dos recursos utilizados para a quitação da dívida e sobre o nexo causal entre os recursos federais aportados e o suposto recolhimento do débito pelo Município de Barreirinhas - MA, não tendo sido promovido, contudo, o correspondente envio ao TCU, pois a devolução dos recursos federais teria ocorrido ainda na fase interna da aludida TCE; Considerando que a documentação enviada pela Caixa teria confirmado a restituição dos recursos ao Tesouro Nacional por meio de dois recolhimentos efetuados pelo Município de Barreirinhas - BA com a devida atualização monetária, em 16/11/2018 e 13/12/2019, tornando aí insubsistente o eventual ao erário federal, sem prejuízo, contudo, de o TCU promover o envio de cópia desta deliberação ao Tribunal de Contas do Estado do Maranhão para a adoção das medidas cabíveis em função da aludida restituição dos valores pelo ente municipal, a despeito de a efetiva restituição estar sob a direta responsabilidade dos correspondentes gestores públicos como pessoas físicas, nos termos do art. 70, parágrafo único, da CF88; Considerando que o TCU pode incorporar o parecer da unidade técnica a estas razões de decidir, sem prejuízo, contudo, de também assinalar o cumprimento do item 1.7.1 do aludido Acórdão 3453/2019-TCU-Segunda Câmara ; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 143, inciso V, alínea "c", e 157, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, em assinalar o cumprimento da determinação proferida pelo item 1.7.1 do Acórdão 3453/2019-TCU-Segunda Câmara , diante dos elementos de convicção até aqui obtidos pelo TCU, sem prejuízo de, em sintonia com o parecer emitido neste processo, prolatar as providências abaixo fixadas pelo item 1.7 deste Acórdão: 1. Processo TC- Processo 038.122/2019-7 (MONITORAMENTO) 1.1. Interessada: Secretaria de Controle Externo da Agricultura e do Meio Ambiente (Secex-Agroambiental). 1.2. Entidades: Município de Barreirinhas - MA; e Caixa Econômica Federal (Caixa). 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Secex-Agroambiental. 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Providências: 1.7.1. enviar a cópia do presente Acórdão, com o parecer da unidade técnica, à Caixa Econômica Federal e ao Município de Barreirinhas - MA, para ciência; 1.7.2. enviar a cópia do presente Acórdão, com o parecer da unidade técnica, além da integral cópia do presente processo, em meio eletrônico, ao Tribunal de Contas do Estado do Maranhão, para ciência e eventual adoção das providências porventura cabíveis em função da anunciada restituição dos valores ao erário federal pelo ente municipal, a despeito de a efetiva restituição estar sob a direta responsabilidade dos correspondentes gestores públicos como pessoas físicas, nos termos do art. 70, parágrafo único, da CF88; e 1.7.3. promover o encerramento deste feito pelo definitivo apensamento do presente processo ao TC Processo 006.285/2019-8 .